Tribunal: CARF
Processo: 13856.000097/2005-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13856.000097/2005-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.879 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
COINBRA-SAO CARLOS AGROINDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
CERTEZA
E
LIQUIDEZ.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
INDEFERIMENTO. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
O deferimento do pedido de ressarcimento e a homologação da declaração de
compensação estão condicionados à comprovação da certeza e liquidez dos
créditos requeridos, cujo ônus é do contribuinte. Não havendo certeza e
liquidez dos créditos apresentados, o ressarcimento deverá ser indeferido e a
compensação não homologada.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário na parte em que pugna pela suspensão da exigibilidade dos débitos
informados nas declarações de compensação, por não ser matéria que se encontra sob a lide,
para, na parte conhecida, rejeitar as preliminares de nulidade do MPF e do Despacho Decisório,
e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3401-011.876, de 29 de
junho de 2023, prolatado no julgamento do processo 13856.000049/2005-66, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Participaram da sessão julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Roberto da Silva, Fernanda Vieira Kotzias,
Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Ricardo Piza di Giovanni (suplente
convocado) e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente). Ausente o conselheiro Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, substituído pelo conselheiro Ricardo Piza di Giovanni.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13856.000097/2005-54
Fl. 715
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.879 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13856.000097/2005-54

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata o presente processo de Declaração de Compensação, apresentada pela ora
recorrente em papel, onde foi indicada a existência de crédito de PIS-PASEP/COFINS não
cumulativa – mercado externo. Por referir o mesmo crédito aqui discutido (mesmo tributo e
mesmo período de apuração), foi determinado que o processo que se encontra apensado a este,
que também trata de Declaração de Compensação apresentada pela ora recorrente em papel,
tivesse o seu julgamento em conjunto com o presente, o que tem sido feito desde o início.
A análise do direito creditório foi feita pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil da Administração Tributária em São Paulo – DERAT/SP, que, inicialmente, intimou a ora
recorrente a apresentar, no prazo de 20 dias previsto na IN SRF no 86, de 2001, diversos
documentos relativos ao período a que se refere o crédito pleiteado.
Expirado o prazo para apresentação de resposta à intimação, a ora recorrente
solicitou uma prorrogação por mais 30 dias, o que foi indeferido pela Fiscalização sob o
argumento da exiguidade do prazo para homologação das compensações vinculadas ao pretenso
crédito.
Diante do não atendimento da intimação no prazo de 20 dias, previsto na IN SRF
no 86, de 2001, a Fiscalização entendeu que restava inviabilizado o exame essencial para a
apuração do crédito das Contribuições não cumulativas utilizado para compensar débitos
administrados pela RFB e, por isso, propôs a não homologação das compensações declaradas, o
que foi acatado pelo Despacho Decisório.
Inconformada, a ora recorrente apresentou manifestação contra esse Despacho
Decisório, onde:
(a) descreveu, suscintamente, as atividades desenvolvidas;
(b) traçou um breve panorama sobre o regime não cumulativo de apuração da
PIS-PASEP/COFINS, aplicado para sua atividade;
(c) esclareceu a origem de suas receitas (mercado interno e mercado externo),
destacando a não incidência das Contribuições sobre as receitas de
exportação, bem como a possibilidade de manutenção do crédito;
(d) afirmou fazer jus ao saldo credor informado nas Declarações de
Compensação que deram origem aos processos englobados pelo Despacho
Decisório combatido;
(e) sustentou a nulidade do Despacho Decisório e do MPF, por vício na
motivação dos atos e desvio de finalidade;
Fl. 716
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.879 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13856.000097/2005-54

(f) acusou a Fiscalização de agir preterindo o dever de razoabilidade, apontando,
nesse sentido, a exiguidade do prazo para cumprimento da intimação,
agravada pelo indeferimento do pedido de prorrogação, e o equívoco na
eleição dos documentos;
(g) defendeu que, em atenção ao principio da verdade material, podem os prazos,
no âmbito do processo administrativo, ser flexibilizados;
(h) citou a legislação aplicável para concluir que empresas do seu ramo de
atividade, em razão da operação, são geradoras de créditos da PIS-
PASEP/COFINS, passíveis de serem compensados ou ressarcidos; e
(i) afirmou possuir os créditos pleiteados e ter condições de comprová-los, não
tendo conseguido, apenas, atender ao exíguo prazo imposto pela Fiscalização,
em razão do imenso volume de documentos requeridos.
Encaminhados os autos para a DRJ, a relatora, observando que, juntamente com a
Manifestação de Inconformidade, a ora recorrente havia juntado aos autos diversos documentos
que, em tese, comprovariam o crédito pleiteado, propôs o retorno do processo para a
DERAT/SP, para a realização de diligência objetivando a apreciação dos documentos
apresentados, bem como intimação da ora recorrente para a apresentação de outros documentos
considerados necessários para a análise do direito creditório.
A diligência foi realizada pela DERAT/SP, que apontou, no Termo de Informação
Fiscal, algumas incongruências no DACON apresentado pela ora recorrente que deixam em
dúvida o crédito pleiteado. Além disso, a Fiscalização explicou, no referido Termo de
Informação Fiscal, que, após reanálise do processo, solicitou a apresentação de planilha
eletrônica com relação das notas fiscais que compuseram os totais das rubricas do DACON
utilizadas para creditamento, e que, em um segundo momento, solicitou algumas notas fiscais
que embasaram os créditos lançados nas planilhas, bem como notas fiscais de venda para
comprovar se realmente houve a exportação, condição que possibilitaria o pedido de
ressarcimento dos créditos não aproveitados na escrita fiscal.
Diante disso, ponderando que as intimações não foram atendidas a contento, que
não foi possível confirmar o crédito pretendido pela ora recorrente, que o art. 170 do CTN exige,
para a compensação, a certeza e liquidez do crédito e que caberia à ora recorrente demonstrar a
certeza e liquidez do crédito pleiteado, a Fiscalização ratificou a não homologação das
compensações e manteve o indeferimento do crédito passível de ressarcimento.
Tendo tomado ciência do Termo de Informação Fiscal produzido pela
DERAT/SP, a ora recorrente apresentou nova manifestação, onde:
(a) reiterou os termos da Manifestação de Inconformidade anteriormente
apresentada;
(b) descreveu, novamente, as atividades desenvolvidas;
(c) esclareceu que, por atuar tanto no mercado interno quanto externo de produtos
agrícolas, o PIS-PASEP/COFINS não incide sobre as receitas auferidas em
Fl. 717
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.879 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13856.000097/2005-54

operações de exportação, bem como é assegurada a manutenção aos
respectivos créditos;
(d) destacou que, em pertencendo os créditos ao mesmo período de apuração, fora
determinado o apensamento, aos presentes autos, de outro processo referente a
outra declaração de compensação, para que fossem julgados em conjunto, de
tal forma que o Despacho Decisório e o Termo de Informação Fiscal aqui
combatidos englobam a apreciação das compensações consubstanciadas nos
dois processos;
(e) sustentou a nulidade do MPF, ante a flagrante violação dos direitos ao
contraditório e da ampla defesa;
(f) sustentou ainda a nulidade do Despacho Decisório, ante a falta de certeza e
liquidez e de seu caráter nitidamente protelatório;
(g) discorreu sobre o direito à apropriação de créditos de PIS-PASEP/COFINS e
sobre o princípio da não cumulatividade das Contribuições, para concluir que
o não reconhecimento do direito creditório postulado, em desrespeito aos
primados da não cumulatividade, restringe, sem qualquer respaldo legal, a
tomada de créditos;
(h) disse ter apresentado todas as informações e documentos que dispunha, os
quais entende serem aptos a demonstrar a composição do crédito pleiteado;
(i) sustentou que, apesar de não terem sido apresentadas as notas fiscais de
entrada e de venda, tendo em vista tratarem-se de operações de empresa
sucedida que ocorreram há mais de 14 anos, é plenamente possível o
reconhecimento integral dos créditos pleiteados;
(j) invocou o princípio da verdade material, segundo o qual a autoridade pode e
deve buscar todos os elementos que possam influir no seu convencimento e
efetuar o cotejo de todos eles para o fim de apurar a regularidade das
operações; e
(k) defendeu que, como o Fisco é o autor do processo administrativo, é ele o
responsável pela apuração e exigência do crédito tributário, cabendo a ele o
ônus de provar a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária que serve
de suporte ao crédito tributário exigido.
O julgamento em primeira instância resultou em uma decisão de improcedência
da Manifestação de Inconformidade, não tendo sido reconhecido o direito creditório pleiteado
em razão dos seguintes fundamentos:
(a) que as decisões administrativas mencionadas pela defesa não têm efeito
vinculante em relação às decisões proferidas pelas DRJ, por falta de lei que
lhes atribua eficácia normativa (inciso II do art. 100 do CTN);
Fl. 718
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.879 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13856.000097/2005-54

(b) que as doutrinas mencionadas pela defesa também não vinculam as DRJ, visto
não constituírem normas complementares à legislação tributária (arts. 96 e 100
do CTN);
(c) que o MPF é instrumento interno de controle, criado pela Administração
Tributária com a finalidade de gerenciar e acompanhar as atividades de
fiscalização, de tal forma que, ainda que houvesse alguma irregularidade em
sua emissão, não seria suficiente para nulidade ou comprometimento do
procedimento fiscal;
(d) que a documentação solicitada pela Fiscalização condiz com a análise do
presente processo;
(e) que as decisões administrativas somente serão nulas se lavradas por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa;
(f) que o Despacho Decisório foi proferido por autoridade competente e o direito
de defesa foi exercido com a regular apresentação da Manifestação de
Inconformidade;
(g) que não é correta a afirmação de que foi suprimida uma das instâncias
administrativas, ou que houve ofensa aos princípios constitucionais, já que
foram dadas oportunidades para fazer provas e alegações de defesa antes do
envio dos autos para julgamento;
(h) que a alegação de que é vedada a análise de documentação probatória em
instâncias administrativas superiores também não socorre a defesa, tendo em
vista que a decisão da DRJ se refere à primeira instância do contencioso
administrativo, na qual a defesa deve ser instruída com os documentos em que
se fundamenta, nos termos do art. 15, do Decreto no 70.235, de 1972;
(i) que, no caso de necessidade de esclarecimentos ou de verificação de
documentos probatórios, o art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, autoriza a
autoridade julgadora de primeira instância a determinar a realização de
diligência;
(j) que o presente processo trata de declarações de compensação, e não de
constituição de crédito tributário pelo lançamento, não havendo que se falar
em prazo decadencial;
(k) que foi respeitado o prazo legal de cinco anos para análise das compensações;
(l) que, como se verifica no Termo de Informação Fiscal, não procede a
afirmação da ora recorrente de que a interpretação trazida pela fiscalização,
em desrespeito aos primados da não cumulatividade, restringe a tomada de
créditos de PIS-PASEP/COFINS sem qualquer respaldo legal;
(m) que analisando o DACON e as informações prestadas pela interessada, foram
encontradas diversas inconsistências;
Fl. 719
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.879 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13856.000097/2005-54

(n) que consta no Termo do Informação Fiscal que a ora recorrente não
apresentou as notas fiscais de entrada e de saída, relacionadas no termo de
Intimação Fiscal, impossibilitando o deferimento do pedido;
(o) que a fundamentação para o indeferimento foi a não comprovação do direito
creditório;
(p) que cabe à ora recorrente a comprovação do direito ao crédito pretendido;
(q) que, nos termos da legislação, a autoridade tributária competente para decidir
sobre o ressarcimento e a compensação pode condicionar o reconhecimento do
direito creditório à apresentação de documentos que o comprovem, inclusive
arquivos magnéticos;
(r) que, embora a ora recorrente questione a atuação da autoridade fiscal,
afirmando que esta não atingiu a exaustão da busca pela verdade material, as
várias intimações feitas e prazos concedidos demonstram o contrário, ou seja,
por várias vezes foi dada a oportunidade de a ora recorrente comprovar seu
direito ao crédito pleiteado;
(s) que a documentação comprobatória para respaldar os alegados créditos, ou
seja, as notas fiscais solicitadas, deveria ser juntada aos autos com a
manifestação de inconformidade; e
(t) que alegação de que a documentação requerida refere-se a operações oriundas
de empresa sucedida, realizadas há mais de 14 anos, não pode ser acatada para
justificar a falta de documentação comprobatória, uma vez que segundo o
CTN, em seu art. 195 e parágrafo único, dispôs sobre a obrigatoriedade da
conservação e apresentação de documentos à fiscalização.
Cientificada da decisão da DRJ, a empresa interpôs Recurso Voluntário,
argumentando, em síntese:
(a) que deve ser suspensa a exigibilidade dos débitos informados nas DCOMP,
nos moldes do inciso III do art. 151 do CTN, até que sobrevenha decisão
definitiva nestes autos;
(b) que são nulos o MPF e o Despacho Decisório, dados os flagrantes vícios e
ilegalidades neles constantes;
(c) que, independentemente dos esforços despendidos pela recorrente em localizar
a documentação requerida pela Fiscalização em razão da instauração do MPF,
seria praticamente impossível o levantamento de tamanha quantidade de
informações num período de tempo tão curto, ainda mais ante o imenso lapso
temporal pelo qual a Fiscalização se manteve inerte;
(d) que frente as dificuldades enfrentadas na localização da documentação
solicitada, pugnou pela razoável dilação do prazo para sua apresentação, por
30 dias, o que fora prontamente indeferido pela Fiscalização sob a rasa e
insuficiente alegação de que teria “curto prazo disponível para a análise das
Fl. 720
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.879 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13856.000097/2005-54

compensações e para garantir o crédito tributário em favor da Fazenda
Nacional”;
(e) que a negativa da Fiscalização em conceder a prorrogação do prazo afronta
diversos princípios constitucionalmente consagrados, tais como o da boa
administração tributária, do contraditório, da razoabilidade, ampla defesa,
proporcionalidade, segurança jurídica, entre outros dispostos expressamente
na Lei no 9.784, de 1999;
(f) que é flagrantemente ilegítimo o fato de ter sido penalizada com o
indeferimento do pedido, tendo em vista que a não existência de tempo hábil
para a análise da documentação se deu, nitidamente, e tão somente em
decorrência da desídia da própria Fiscalização;
(g) que é desproporcional a conduta da Fiscalização, que se manteve inerte por
quase 5 anos até a devida instauração do procedimento fiscalizatório, mas não
concedeu prazo de 30 dias para apresentação da vasta documentação
requerida;
(h) que o alegado “curto prazo disponível para a análise” não configura uma
justifica plausível para o indeferimento do pedido de dilação de prazo, pois, a
Administração Pública deve, necessariamente, observar os princípios da ampla
defesa, do contraditório e da verdade material;
(i) que o procedimento fiscal foi instaurado de maneira completamente aleatória e
equivocada, tendo sido requerida diversas informações e documentações
relativas a 5 empresas diversas, dentre elas a recorrente, referente a períodos
compreendidos entre 2o trimestre de 2004 a 4o trimestre de 2005;
(j) que é nítido que o MPF fora instaurado tão somente para evitar a
homologação tácita das Declarações de Compensação, sem qualquer pretensão
com a apuração da verdade material ou sequer intenção de análise efetiva do
conjunto fático probatório que viesse a ser apresentado;
(k) que o que se tem é uma manifesta preterição do direito de ampla defesa e do
contraditório, em afronta direta ao disposto no inciso LV do art. 5o da CF de
1988, o que, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, enseja a
nulidade do despacho;
(l) que a interpretação trazida pela DRJ desrespeita os primados da não
cumulatividade, restringindo a tomada de crédito da PIS-PASEP/COFINS
com relação aos créditos decorrentes de operações legitimamente
concretizadas;
(m) que, em que pese a não localização dos documentos relacionados no Termo de
Intimação, apresentou todas as informações e documentos que dispunha, em
complemento àqueles que já haviam sido acostados quando da Manifestação
de Inconformidade, os quais entende serem aptos a demonstrar a composição
do crédito pleiteado;
Fl. 721
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-011.879 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13856.000097/2005-54

(n) que, em que pese o não atendimento à Intimação Fiscal sugerido no Acórdão
recorrido, tendo em vista tratarem-se de operações de empresa sucedida, que
ocorreram há mais de 13 anos, é plenamente possível o reconhecimento
integral dos créditos pleiteados;
(o) que as aquisições da empresa no período estão em total consonância com os
produtos posteriormente comercializados, e que ignorar a aquisição das
matérias-primas é o mesmo que presumir que a empresa comercializou
posteriormente produtos inexistentes;
(p) que as comprovadas vendas de mercadorias no período, nos valores
registrados, são indícios mais do que suficiente para comprovar que houve
aquisições no período nos valores informados no PER em questão;
(q) que os arquivos oportunamente entregues, conforme dispunham a IN SRF no
86, de 2001, e o ADE COFIS no 15, de 2001, contêm os registros contábeis
ocorridos nas movimentações das suas atividades, negócios jurídicos e
operações;
(r) que a desconsideração da situação fática e probatória ora reiterada
corresponde a uma afronta ao princípio da verdade material, que rege o
processo administrativo tributário;
(s) que no caso em tela, verifica-se que, na ânsia arrecadatória, a Fiscalização não
atingiu a exaustão da busca pela verdade material com base em todos as
diligências alcançáveis e praticáveis perante a recorrente, ao passo que
cometeu equívocos quando da desconsideração da documentação apresentada;
e
(t) que, como o autor do processo administrativo é o Fisco, será ele o responsável
pela apuração e exigência do crédito tributário, cabendo a ele o ônus de provar
a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária que serve de suporte ao
crédito tributário exigido.
É o relatório.

Fl. 722
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-011.879 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13856.000097/2005-54

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos
formais de admissibilidade, razão pela qual dele se toma conhecimento.
Antes de analisarmos os argumentos trazidos pela recorrente em seu
Recurso Voluntário, convém relembrar que, conforme já relatado, o
presente julgamento abrange não só a Declaração de Compensação
anexada aos presentes autos, mas também a Declaração de Compensação
anexada ao processo que se encontra em apenso, tendo em vista que
ambas as declarações de compensação apontam o mesmo crédito (mesmo
tributo e mesmo período de apuração).
Da suspensão da exigibilidade dos débitos informados nas DCOMP
Preliminarmente, pede a recorrente que, nos termos do inciso III do art.
151 do CTN, seja suspensa a exigibilidade dos débitos informados nas
declarações de compensação que aqui se encontram em análise, até que
sobrevenha decisão definitiva sobre a matéria.
Não obstante a recorrente ter razão sobre a previsão expressa no CTN a
respeito da suspensão da exigibilidade do crédito tributário em função,
primeiro, da apresentação da Manifestação de Inconformidade e,
segundo, da apresentação do Recurso Voluntário, essa não é uma matéria
que se encontra sob a lide, uma vez que, conforme já esclarecido no
Acórdão recorrido, a suspensão do crédito tributário, nesses casos, deve
ser implementada pela DRF jurisdicionante da recorrente antes do envio
dos autos para julgamento, não havendo qualquer indício de que isso não
tenha ocorrido.
Diante disso, não conheço do Recurso Voluntário nesta parte.
Da nulidade do MPF e do Despacho Decisório
Ainda em sede de preliminar, a recorrente pede o reconhecimento da
nulidade do MPF e do Despacho Decisório, face os flagrantes vícios e
ilegalidades ali existentes.
Para referir esses vícios e ilegalidades, a recorrente inicia relatando que a
instauração do MPF para a verificação do crédito relativo às duas
declarações de compensação que se encontram aqui em julgamento se
deu quase 5 anos após suas formalizações, e somente quando se estava
diante da iminência das homologações tácitas.
Fl. 723
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-011.879 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13856.000097/2005-54

Explica que a Fiscalização, amparada pelo MPF mencionado, requereu a
apresentação de vasta documentação referente a operações praticadas
pela recorrente e por empresas por ela incorporadas, o que seria
praticamente impossível de fazer no prazo de 20 dias que lhe fora
concedido.
Critica que o requerimento de dilação do prazo, por 30 dias, para a
apresentação da documentação, motivado pelas dificuldades enfrentadas
para a sua localização, foi prontamente indeferido pela Fiscalização sob a
rasa e insuficiente alegação de que teria “curto prazo disponível para a
análise das compensações e para garantir o crédito tributário em Favor da
Fazenda Nacional”.
Defende que essa negativa de dilação do prazo para atendimento da
intimação afronta diversos princípios constitucionalmente consagrados,
tais como o da boa administração tributária, do contraditório, da
razoabilidade, da ampla defesa, da proporcionalidade, da segurança
jurídica, entre outros.
Reclama ser flagrantemente ilegítimo o fato de, à época, ter sido
penalizada com o indeferimento do pedido, tendo em vista que a não
existência de tempo hábil para a análise da documentação se deu,
nitidamente e tão somente, em decorrência da desídia da própria
Fiscalização, que “empurrou” ao máximo a instauração do MPF,
mantendo-se inerte por quase 5 anos e, somente ante o receio de uma
homologação tácita passou a exercer sua função fiscalizatória.
Questiona como se pode aceitar, diante do princípio da
proporcionalidade, que a Fiscalização tenha se mantido inerte por quase 5
anos até a instauração do MPF e que não tenha concedido a dilação do
prazo, por 30 dias, para a apresentação da vasta documentação requerida.
Assevera que o alegado “curto prazo disponível para análise” não
configura uma justificativa plausível para o indeferimento do pedido de
dilação de prazo, uma vez que a Administração Pública deve,
necessariamente, observar os princípios da ampla defesa, do contraditório
e da verdade material.
Acusa que o procedimento fiscal foi instaurado de maneira
completamente aleatória e equivocada, tendo sido requeridas diversas
informações e documentações relativas a 5 empresas diferentes, dentre
elas a recorrente, referente a períodos compreendidos entre o 2o trimestre
de 2004 e o 4o trimestre de 2005.
Afirma que o MPF fora instaurado tão somente para evitar a
homologação tácita das declarações de compensação, sem qualquer
pretensão com a apuração da verdade material ou sequer intenção de
análise efetiva do conjunto fático probatório que viesse a ser apresentado.
Fl. 724
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-011.879 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13856.000097/2005-54

Critica o fato de a Fiscalização ter emitido, apenas um mês após a
instauração do MPF, o Despacho Decisório que não homologou as
compensações declaradas, sob o argumento de que “o contribuinte não
apresentou os documentos necessários à apreciação do pedido”.
Diante do que entende ser uma manifesta preterição de seu direito de
ampla defesa e do contraditório, a recorrente pede, mais uma vez, que
seja reconhecida a nulidade do Despacho Decisório.
Mas entendo que a razão não assiste à recorrente, nem quando alega e
nulidade do MPF e nem quando alega a nulidade do Despacho Decisório.
Apesar da pouca clareza da recorrente em apontar, de forma específica
para cada um dos atos combatidos – MPF e Despacho Decisório, quais
seriam os “vícios e ilegalidades” que ensejariam as nulidades reclamadas,
o que se consegue associar a cada um deles, a partir das razões recursais
apresentadas pela recorrente, é que:
1. o MPF, instaurado quase 5 anos após a apresentação das declarações
de compensação para 5 empresas diferentes e para períodos
compreendidos entre o 2o trimestre de 2004 e o 4o trimestre de 2005,
tinha como objetivo tão somente evitar a homologação tácita das
declarações de compensação, sem qualquer pretensão com a apuração da
verdade material ou sequer intenção de análise efetiva do conjunto fático
probatório que viesse a ser apresentado; e
2. o Despacho Decisório, proferido apenas um mês após a instauração do
MPF e sem que tenha sido concedida a prorrogação do prazo para
cumprimento da intimação feita pela Fiscalização para a apresentação de
informações e de documentos, não teria observado os direitos ao
contraditório e à ampla defesa.
Quanto ao MPF, não há qualquer base probatória para que se possa
afirmar que o procedimento fiscal tenha sido instaurado sem que
houvesse a pretensão de se apurar a verdade dos fatos ou sem que
houvesse a intenção de se analisar, de forma efetiva, o conjunto fático
probatório que viesse a ser apresentado.
Segundo se extrai do § 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, a
Fiscalização tem um prazo de cinco anos para analisar os dados
declarados, com a finalidade de homologar (ou não homologar) as
compensações:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
Fl. 725
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-011.879 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13856.000097/2005-54

..............................
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.
Dentro desse prazo de cinco anos, a Fiscalização, de acordo com o seu
fluxo e volume de trabalho, será demandada pela autoridade competente
a executar o procedimento fiscal, devendo concluí-lo antes do prazo de
cinco anos, contado da data de entrega da declaração de compensação,
sob pena de restar configurada a homologação tácita da compensação
declarada.
Dentro de um cenário de alto volume de trabalho, com muitas
declarações de compensação apresentadas pelos contribuintes, não é
incomum que o procedimento fiscal tenha início em razão da
proximidade do prazo de homologação tácita da declaração de
compensação, não havendo qualquer vício ou ilegalidade nesse proceder.
Até porque, caso o MPF seja instaurado muito próximo do final do prazo
de cinco anos, o resultado, fatalmente, será a homologação tácita da
compensação declarada.
Dessa forma, uma vez que o MPF, no presente caso, foi instaurado por
autoridade competente, o que, em tese, afasta a única hipótese que, nos
termos do inciso I do art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, levaria à
nulidade desse ato, e, considerando que não há nem como se vislumbrar
uma preterição do direito de defesa da recorrente a partir da instauração
do procedimento fiscal, é de se negar a pretensão da recorrente em
relação à nulidade do MPF.
Por fim, ainda sobre esse assunto, embora não haja qualquer vinculação
com a alegada nulidade do MPF, é de se observar que o procedimento
fiscal foi instaurado e concluído antes do prazo de cinco anos,
estabelecido pela legislação para a homologação tácita da declaração de
compensação.
No que diz respeito ao Despacho Decisório, a primeira inconformidade
da recorrente parece ser em relação à não prorrogação, por parte da
Fiscalização, do prazo para apresentação do que refere ser uma vasta
quantidade de documentos, solicitados pela Fiscalização no início do
procedimento fiscal.
Em que pese a recorrente possa ter razão em apontar as dificuldades
enfrentadas para a localização da documentação solicitada, o fato é que
não há vício ou ilegalidade no proceder da Fiscalização.
A Fiscalização concedeu à recorrente, para a apresentação de diversas
informações de natureza fiscal e contábil, entre outras, o prazo de 20 dias
previsto no art. 2o da IN SRF no 86, de 2001, instrução normativa essa
que dispõe sobre informações, formas e prazos para apresentação dos
arquivos digitais e sistemas utilizados por pessoas jurídicas. Ou seja, a
Fl. 726
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-011.879 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13856.000097/2005-54

Fiscalização adotou o prazo normativo estabelecido para a apresentação
dos documentos.
Outro aspecto a ser destacado é que a prorrogação do prazo para
atendimento de intimação não constitui um direito subjetivo da
recorrente, e muito menos caracteriza uma penalidade, como reclamado,
mas é sim uma discricionariedade da Fiscalização, que, diante de uma
análise de conveniência e oportunidade, pode ou não deferir o pleito. E,
no caso concreto, tendo observado o prazo de 20 dias previsto em norma,
e frente ao curto prazo para a finalização dos trabalhos, a Fiscalização
decidiu indeferir o pedido de prorrogação do prazo para a apresentação
dos documentos.
Referente à reclamação da recorrente de que o Despacho Decisório que
não homologou as compensações declaradas foi proferido apenas um mês
após a instauração do MPF, é preciso esclarecer que também aqui não há
qualquer vício ou ilegalidade, ou mesmo qualquer surpresa.
Isso porque não haveria como ser diferente. Tendo transcorrido o prazo
para a apresentação de documentos, e tendo sido indeferido o pedido de
prorrogação desse prazo, sem que tenha sido apresentado um único
documento por parte da recorrente, a Fiscalização, de forma bastante
objetiva, apontando que cabia à recorrente a prova da certeza e liquidez
do crédito pleiteado, não homologou as compensações declaradas.
No tocante à alegada preterição do direito de ampla defesa e do
contraditório, o que, nos termos do inciso II do art. 59 do Decreto no
70.235, de 1972, ensejaria a nulidade do Despacho Decisório, entendo
que, pelas razões acima expostas, ela não restou configurada, uma vez
que: (i) o prazo de 20 dias, concedido pela Fiscalização para o
atendimento da intimação, foi aquele previsto na IN SRF no 86, de 2001;
(ii) a prorrogação desse prazo não constitui um direito subjetivo da
recorrente, mas sim uma discricionariedade da Fiscalização; e (iii) a
celeridade com que foi proferido o Despacho Decisório nada mais é do
que o resultado da não apresentação de qualquer documento.
Além disso, segundo a Súmula CARF no 162, o direito ao contraditório e
à ampla defesa somente se instaura com a apresentação da manifestação
de inconformidade, o que foi garantido à recorrente e que, no caso,
resultou, ainda na DRJ, na baixa dos autos em diligência para a
apreciação dos documentos juntados em sede de manifestação de
inconformidade.
Súmula CARF no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Isso posto, nego o pedido da recorrente para que seja declarada a
nulidade do MPF e do Despacho Decisório dele decorrente.
Fl. 727
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-011.879 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13856.000097/2005-54

Do direito à apropriação de créditos das Contribuições e do princípio
da não cumulatividade
Dentro do tópico intitulado “Razões para a reforma do Acórdão”, a
recorrente faz, inicialmente, algumas considerações teóricas sobre o
princípio da não cumulatividade, para concluir que os contribuintes do
setor de exportação são geradores de créditos das Contribuições,
passíveis de serem compensados ou ressarcidos, e para acusar o julgador
a quo de desrespeitar os primados da não cumulatividade, restringindo a
tomada de crédito das Contribuições com relação aos créditos
decorrentes de operações legitimamente concretizadas.
Mas o que a recorrente não faz é explicar o porquê entende que a DRJ
desrespeitou os primados da não cumulatividade.
Não está em discussão, neste processo, se a recorrente pode ou não
usufruir créditos das Contribuições. Não há dúvidas em relação a isso. O
que se discute, de fato, é se a recorrente, no caso concreto, tem direito
aos créditos pleiteados nas declarações de compensação apresentadas.
Ao falar apenas em tese, sem contradizer qualquer das razões de decidir
adotadas pela DRJ em seu Acórdão, sem apresentar qualquer argumento
do porquê o direito ao crédito deve ser aplicado no presente caso, a
recorrente apresenta razões recursais que não possuem qualquer peso
para a pretendida reforma do Acórdão recorrido.
Dessarte, nada a prover na matéria.
Da regularidade dos créditos das Contribuições e da exiguidade dos
prazos concedidos
A recorrente afirma que as informações solicitadas pela DERAT/SP em
cumprimento à diligência solicitada pela DRJ foram devidamente
prestadas em diligência presencial, via e-mail e em protocolos eletrônicos
juntados aos autos, tendo deixado de apresentar, apenas, as notas fiscais
de compra que formaram a base de creditamento e as notas fiscais de
venda referentes aos períodos compreendidos entre abril e junho de 2005.
Justifica a não apresentação dessas notas fiscais em razão do fato de não
as ter localizado, tendo em vista se referirem a operações oriundas de
empresa por ela sucedida, realizadas há mais de treze anos.
Defende que, em que pese não ter apresentado as notas fiscais solicitadas
pela Fiscalização, as informações e documentos apresentados são aptos a
demonstrar a composição do crédito pleiteado, sendo plenamente
possível o seu reconhecimento integral.
Diz ter acostado aos autos, quando da apresentação da Manifestação de
Inconformidade, o arquivo magnético elaborado conforma a IN SRF no
Fl. 728
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-011.879 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13856.000097/2005-54

86, de 2001, o DACON, as memórias de cálculo relativas ao período e os
arquivos digitais dos Livros Registro de Entradas e de Saídas.
Afirma ser possível apurar o atendimento aos ditames legais para a
formulação das compensações, vigentes à época da sua apresentação,
além da composição e origem dos créditos pleiteados e débitos indicados.
Acrescenta que os Livros Registro de Entradas e de Saídas atestam a
regularidade e veracidade do crédito, ante a aquisição de produtos
agrícolas (matérias-primas) de pessoas jurídicas, com posterior revenda
para o mercado externo, e que as memórias de cálculo demonstram todas
as informações fiscais e contábeis relativas às aquisições que originaram
os créditos, uma vez que constam os números e datas de emissão das
notas fiscais de aquisição e venda, a NCM e o CFOP das mercadorias
comercializadas, além dos valores e bases de cálculo.
Assevera que um simples levantamento fiscal, com o cruzamento de
entradas e saídas do período, já tem o condão de comprovar que as
alegadas entradas do período (passíveis de creditamento) de fato
ocorreram, uma vez que, para que a empresa comercializadora pudesse
realizar as revendas destinadas à exportação de mercadorias,
primeiramente foi necessária a sua aquisição.
Mas também em relação a esse ponto, as razões recursais apresentadas
pela recorrente não têm a força necessária para afastar as conclusões a
que chegou a Fiscalização, e que foram referendadas pela DRJ.
Isso porque, não obstante a recorrente afirmar que as informações e
documentos apresentados são aptos a demonstrar a composição do
crédito pleiteado, ela sequer fez qualquer contraposição, em seu Recurso
Voluntário, às incongruências e inconsistências apontadas pela
Fiscalização (e pela DRJ) a partir da análise do crédito.
Observe-se que, no Termo de Informação Fiscal, são destacadas pela
Fiscalização algumas incongruências no DACON apresentado pela
recorrente, como, por exemplo, os valores constantes nas linhas 21 (saldo
do crédito do mês) e 33 (Contribuição a pagar).
A Fiscalização afirmou, ainda, apontando para as linhas 02, 12 e 20 do
DACON, que a recorrente teria compensado indevidamente créditos
apurados na forma do art. 3o das Leis nos 10.637, de 2002, e 10.833, de
2003, com débitos apurados no regime cumulativo (arts. 8o e 10,
respectivamente, das citadas Leis).
Outro destaque feito pela Fiscalização é que a recorrente teria
apresentado declarações de compensação em papel que totalizavam um
valor superior ao suposto crédito do período.
Fl. 729
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-011.879 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13856.000097/2005-54

Além disso, a Fiscalização, reconhecendo que as receitas de revenda no
mercado interno representam pequena parcela do faturamento total da
recorrente. e que a maior parte dos bens adquiridos para revenda são,
obviamente, exportados, esclareceu que, ao confrontar o DACON com os
arquivos digitais descritos na IN SRF no 86, de 2001, os valores não
conferem.
A DRJ, por sua vez, em suas razões de decidir, destacou as
incongruências e inconsistências apontadas pela Fiscalização, em
especial o fato de a recorrente ter utilizado créditos das Contribuições
não cumulativas para fins de dedução de débitos apurados no regime
cumulativo, e o fato de, após as deduções, constar no DACON um saldo
de crédito inferior ao solicitado nas declarações de compensação ora
analisadas.
A DRJ apontou, ainda, divergências entre os dados apresentados pela
recorrente e as informações presentes no DACON, como, por exemplo, a
indicação no DACON de receita de exportação em determinado mês sem
que tenham sido encontrados, nos documentos apresentados, registros de
revenda para comercial exportadora para esse mesmo mês, e a indicação
no DACON de um valor relativo à aquisição de bens para revenda na
apuração dos créditos relacionados à receita de exportação em
determinado mês sem que fossem encontrados, nos arquivos magnéticos
apresentados, registros de notas fiscais de aquisição de bens para revenda
nesse mesmo período.
E, repita-se, nenhuma das incongruências e inconsistências apresentadas
pela Fiscalização e pela DRJ mereceu uma única linha de esclarecimento
por parte da recorrente, que se limitou, em seu Recurso Voluntário, a
defender, de forma genérica, que as informações e documentos
apresentados são aptos a demonstrar a composição do crédito pleiteado,
sendo plenamente possível o seu reconhecimento integral.
Assim, considerando que: (i) a jurisprudência deste Conselho é uníssona
no sentido de que, em se tratando de pedido de ressarcimento, de pedido
de restituição ou de declaração de compensação, incumbe a quem alega o
crédito o ônus de provar a sua existência (certeza do crédito), bem como
de demonstrar o seu valor (liquidez do crédito); (ii) a Fiscalização e a
DRJ apresentaram diversas incongruências e inconsistências nas
informações e documentos apresentados pela recorrente, as quais não
foram sequer mencionadas pela recorrente em seu recurso voluntário,
quanto mais contraditas; (iii) a recorrente não apresentou as notas fiscais
solicitadas pela Fiscalização, as quais poderiam ter auxiliado no
esclarecimento das incongruências e inconsistências levantadas e
possibilitado o reconhecimento do crédito pleiteado; e (iv) o fato de o
crédito aqui discutido se referir a operações oriundas de empresa
sucedida, realizadas há mais de treze anos, não afasta a obrigação da
recorrente em manter em boa guarda e ordem, e de apresentar à
Fiscalização quando exigidos, os documentos que demonstram a certeza
Fl. 730
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-011.879 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13856.000097/2005-54

e liquidez do crédito pleiteado; é de se manter a decisão relativa à não
homologação das compensações declaradas e de se negar provimento ao
Recurso Voluntário apresentado pela recorrente.
Do princípio da verdade material e do ônus da prova
A recorrente defende que a desconsideração da situação fática e
probatória reiterada em seu Recurso Voluntário corresponde a uma
afronta ao princípio da verdade material, que rege o processo
administrativo tributário.
Diz que, uma vez que foram apresentados documentos que comprovam a
ocorrência das transações, e, portanto, corroboram a legitimidade do
direito creditório, devem tais documentos ser considerados para fins de
cálculo dos créditos das Contribuições.
Afirma que, com base no princípio da verdade material, a Autoridade
pode e deve buscar todos os elementos que possam influir no seu
convencimento e efetuar o cotejo de todos eles para o fim de apurar a
regularidade das operações.
Acusa a Fiscalização de, na ânsia arrecadatória, não ter atingido a
exaustão da busca pela verdade material com base em todos as
diligências alcançáveis e praticáveis perante a recorrente, ao passo que
cometeu equívocos quando da desconsideração da documentação
apresentada.
E completa dizendo, sobre o ônus da prova, que, sendo o Fisco o autor do
processo administrativo, será ele o responsável pela apuração e exigência
do crédito tributário, cabendo a ele o ônus de provar a ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária que serve de suporte ao crédito tributário
exigido.
Novamente sem razão a recorrente.
Em primeiro lugar, conforme já foi mencionado no tópico anterior, em se
tratando de pedido de ressarcimento, de pedido de restituição ou de
declaração de compensação, o ônus da prova quanto à certeza e liquidez
do crédito incumbe a quem o alega, no caso, à recorrente. É nesse sentido
que vão os Acórdãos deste Conselho, cujas ementas são a seguir
reproduzidas:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO/RESSARCIMENTO. ÔNUS DA
PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDA O
PLEITO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos constitutivos de seu direito em pedido de
repetição de indébito/ressarcimento, cumulado ou não com declaração de
compensação.
A
mera
apresentação
de
DCTF/DACON
retificadoras,
desacompanhada de provas contábil-fiscal quanto ao valor retificado, não tem o
Fl. 731
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-011.879 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13856.000097/2005-54

condão de reverter o ônus da prova, que continua sendo daquele que alega fato
constitutivo do seu direito. Súmula CARF no 164.
(Acórdão 9303-012.039, de 20/10/2021 – Processo no 10880.689821/2009-13 –
Relator: Jorge Olmiro Lock Freire)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/2009 a 30/06/2009
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. PROVA DO INDÉBITO. FATO
CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDA O PLEITO. ÔNUS
DO SUJEITO PASSIVO. PRECLUSÃO.
Ressalvadas as hipóteses das alíneas “a”, “b” e “c” do § 4o do art. 16 do
Decreto no 70.235/72, as provas da existência do direito creditório, a cargo de
quem o alega (art. 36 da Lei no 9.784/99 e art 333, I, do CPC), devem
ser apresentadas até a da interposição da manifestação de inconformidade,
precluindo o direito de posterior juntada.
(Acórdão 9303-011.227, de 10/02/2021 – Processo no 10880.908534/2012-13 –
Relator: Jorge Olmiro Lock Freire)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPENSAÇÃO.
RESTITUIÇÃO.
RESSARCIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. Na ausência da prova, em vista dos requisitos
de certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser negado.
(Acórdão 3201-008.666, de 22/06/2021 – Processo no 10880.662366/2012-12 –
Relator: Leonardo Vinicius Toledo de Andrade)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA.
A compensação de créditos tributários está condicionada à comprovação da
certeza e liquidez, cujo ônus é do contribuinte. A insuficiência no direito
creditório reconhecido acarretará não homologação da compensação pela
ausência de provas documentais, contábil e fiscal que lastreie a apuração,
necessárias a este fim, em especial tratando-se de IPI onde se faz necessário
comprovar a pertinência do crédito pleiteado no âmbito do processo de
industrialização.
(Acórdão 3201-009.198, de 21/09/2021 – Processo no 13888.904813/2010-64 –
Relator: Márcio Robson Costa)
Quanto ao princípio da verdade material, em que pese a sua conhecida
aplicabilidade no processo administrativo, é de se destacar que ele não
pode ser invocado com a finalidade de transferir para a Fiscalização o
ônus que, conforme já visto, é de quem apresenta a declaração de
compensação.
Não obstante, se observarmos o Termo de Informação Fiscal, veremos
que a Fiscalização descreveu os procedimentos levados a efeito para a
análise do crédito pleiteado pela recorrente, bem como apontou algumas
incongruências e inconsistências no DACON e nos demais documentos
apresentados. Além disso, a Fiscalização deixou expressamente
consignado neste Termo de Informação Fiscal que as planilhas
Fl. 732
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-011.879 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13856.000097/2005-54

apresentadas sob a forma digital na Manifestação de Inconformidade
nunca foram suficientes para comprovar o crédito alegado.
É possível verificarmos, ainda neste Termo de Informação Fiscal, que a
Fiscalização, em uma tentativa de comprovar a existência do crédito
pleiteado, intimou a recorrente a apresentar algumas notas fiscais de
compra e algumas notas fiscais de venda de mercadorias, as quais não
foram localizadas em razão do fato, segundo a recorrente, de se tratarem
de notas fiscais relacionadas com operações realizadas por empresa por
ela sucedida, ocorridas há mais de treze anos.
Além disso, é de se destacar que a recorrente não fez, em momento
algum, qualquer oposição específica às incongruências e inconsistências
apontadas pela Fiscalização, tendo ela se limitado a afirmar em seu
Recurso Voluntário, sem qualquer referência a um dado concreto, que,
apesar de não ter conseguido localizar as notas fiscais solicitadas pela
Fiscalização, as informações e documentos apresentados são aptos a
demonstrar a composição do crédito pleiteado.
Assim, não tendo sido apresentados argumentos contrários às
incongruências e inconsistências apontadas pela Fiscalização, e depois
pela DRJ, não há como se dar razão à recorrente, e, muito menos, não há
como se invocar o princípio da verdade material para fins de reforma do
Acórdão recorrido.
Nesse sentido, nego provimento na matéria.
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário na parte
que pugna pela suspensão da exigibilidade dos débitos informados nas
declarações de compensação, por não ser matéria que se encontra sob a
lide, para, na parte conhecida, rejeitar as preliminares de nulidade do
MPF e do Despacho Decisório, e, no mérito, por negar provimento ao
Recurso Voluntário.

Fl. 733
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3401-011.879 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13856.000097/2005-54

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer
do Recurso Voluntário na parte em que pugna pela suspensão da exigibilidade dos débitos
informados nas declarações de compensação, por não ser matéria que se encontra sob a lide,
para, na parte conhecida, rejeitar as preliminares de nulidade do MPF e do Despacho Decisório,
e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Fl. 734
DF CARF MF
Original